Tribunal: TJDFT
Processo: 0724180-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADAS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para, em síntese, condenar o primeiro requerido a providenciar o isolamento acústico do imóvel no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária, além de condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.500,00 em compensação por dano moral. Na peça recursal a autora assevera que os valores fixados a título de multa não possuem a devida força coercitiva para a providência de isolamento acústico do imóvel, sendo um incentivo ao não cumprimento da determinação, requerendo a majoração para o valor de R$ 500,00 de multa diária até o limite de R$ 15.000,00. Pugna pela majoração do valor fixado a título de dano moral para R$ 5.000,00, ao fundamento de que há três anos sofre com o excessivo barulho oriundo do imóvel dos recorridos, de forma a afetar diuturnamente a saúde e o sossego de seu núcleo familiar.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60994913) e contrarrazoado (ID 60994923). Dispensado o preparo recursal em razão da comprovação da carência financeira pelos contracheques (ID 60994914) e pela declaração de hipossuficiência da autora (ID 60994914).

3. Na origem, a autora esclarece que reside juntamente com sua filha e sua genitora de 91 anos em uma casa de propriedade desta, sendo que desde março de 2021 a segunda e a terceira requeridas passaram residir como locatárias do imóvel vizinho de lote, de propriedade do primeiro requerido. Aduz a autora que desde então é vítima diuturnamente de aparelho de som ligado em altíssimo volume, da realização de festas noturnas frequentemente, de gritarias, de batidas de bola na parede (imóvel geminado), que não cessam apesar das solicitações e registros de ocorrências policiais. As condutas das vizinhas transtornam a autora na realização de atividades diárias, tais como assistir televisão, ler, trabalhar em home office, estudar e dormir, com vibração constante das janelas de sua casa em razão da atividade sonora em alto volume. Acrescenta a autora que é pessoa idosa, tendo acompanhamento médico em razão de episódio depressivo grave, ansiedade generalizada, esgotamento (‘burnout’), com uso de medicação constante.

4. São inúmeras as ocorrências policiais acostadas (ID 60994819; ID 60994813; etc), vídeos e áudios que demonstram a efetiva ocorrência das situações narradas pela autora (ID 60994055; ID 60994784; ID 60994786; ID 60994812), restando demonstrado que os hábitos e condutas dos moradores do imóvel geminado são hábeis a causar os alegados transtornos no cotidiano do núcleo familiar da autora, e, por consequência, macular os direitos extrapatrimoniais da personalidade, impondo a devida compensação.

5. No tocante ao quantum fixado para compensação do dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela parte requerente, de punição da parte requerida e de prevenção quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.

6. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.

7. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) demonstra-se suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

8. Por derradeiro, alega a autora que a multa foi fixada em valores aquém do suficiente a estimular o primeiro réu ao cumprimento da determinação de isolamento acústico do imóvel, tornando-se portanto mais vantajosa a conversão em perdas e danos, o que não interessa à autora, pois almeja o sossego. Todavia, inexistindo nos autos qualquer subsídio técnico, tais como orçamentos, não há elementos objetivos a serem considerados ao menos como referência para fixação no patamar almejado pela autora, não havendo lastro fático apto a referenciar a requerida majoração do valor da multa.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para majorar a condenação dos réus, solidariamente, para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em compensação ao dano moral. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.